Tribunal: TJBA
Processo: 8000151-25.2016.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000151-25.2016.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: TRANSSTAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA À INICIAL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção de execução fiscal. O embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação sobre petição em que informava a inaptidão da empresa executada e requer o redirecionamento do feito. O acórdão embargado, contudo, manteve a extinção do processo em razão do descumprimento de determinação judicial para emenda à petição inicial, consistente na indicação de endereço válido da parte executada. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar pedido de redirecionamento formulado pelo exequente, apesar de não ter sido cumprida determinação judicial anterior para emenda da inicial, essencial ao regular desenvolvimento da execução fiscal. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que a extinção do feito decorreu do descumprimento de ordem judicial para emenda à inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, diante da ausência de indicação de endereço válido da parte executada. A determinação de emenda à inicial constituía providência indispensável à formação válida da relação processual e ao regular prosseguimento do feito executivo. Intimado para cumprir a diligência, o exequente não atendeu ao comando principal do despacho, limitando-se a formular pedido diverso de redirecionamento, sem suprir a irregularidade apontada nem justificar formalmente a impossibilidade de cumprimento. A apreciação de requerimentos subsequentes pressupunha o atendimento da determinação judicial anterior, razão pela qual não havia necessidade de exame da tese de redirecionamento, diante da suficiência do fundamento adotado para a extinção do processo. Inexistente omissão, evidencia-se mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios. IV. Conclusão:Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que mantém a extinção da execução fiscal com fundamento no descumprimento de determinação de emenda à inicial, quando esse fundamento é suficiente para a solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de pedido prejudicado pelo não atendimento de diligência judicial essencial ao desenvolvimento válido do processo.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8000151-25.2016.8.05.0074, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargada TRANSSTAR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador – BA, 2026. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR